Tribunal: STF
Processo: ARE 1442746
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Referente à petição 67395/2023: A advogada informa o falecimento da autora e requer o arquivamento do presente processo, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil (e-doc. 349). 



    Dada a natureza personalíssima do direito postulado, não se admite a habilitação de sucessores.



    Diante do exposto, torno sem efeito a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo e, com base no art. 485, IV, do CPC, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 1919 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente